Tribunal: TJMT
Processo: 1013145-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013145-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), ADAO FEITOSA DE MATOS - CPF: 106.096.521-68 (AGRAVANTE), DILMAR DANTAS ARAUJO - CPF: 346.646.021-20 (AGRAVADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CARÁTER ALIMENTAR OU EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação à penhora e desconstituiu bloqueio judicial realizado em conta bancária do executado no valor de R$ 12.969,39, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis, quando não comprovado que constituem reserva patrimonial de caráter alimentar, salarial ou previdenciário.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a extensão da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a depósitos em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovada sua natureza alimentar ou de poupança.

Incumbe ao executado o ônus de demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que os valores bloqueados se enquadram na proteção legal.

No caso, o executado reconheceu que os valores são utilizados na manutenção de empresa de sua titularidade, o que afasta a natureza protegida dos recursos.

A inexistência de provas de que os valores se destinam à subsistência pessoal ou familiar afasta a incidência da norma de impenhorabilidade, autorizando a constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige a comprovação de que os valores bloqueados constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2174396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Adão Feitosa de Matos em face da decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que
nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que move em desfavor de Dilmar Dantas Araújo,
acolheu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud, por reconhecer a sua impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, X, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese que o executado não comprovou que os valores constritos possuem natureza salarial, alimentar ou previdenciária, ônus que lhe incumbia. Afirma que a quantia bloqueada no valor de R$ 12.969,39, seria, na verdade, fruto da movimentação ordinária de empresa da qual o executado é titular, conforme por ele próprio reconhecido. Menciona que a decisão recorrida desconsidera a eficácia da penhora judicial para a garantia da execução e viola o art. 854, §3o, I, do CPC.

Segue afirmando que o devedor não pode deixar de pagar o que deve, simplesmente porque parte do dinheiro bloqueado está depositado em sua conta corrente e aplicações financeiras, pois se assim fosse, nenhuma dívida inferior a 40 salários seria paga. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 283968866).

As informações foram prestadas pela juíza (id. 285698384).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 282734367).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Adão Feitosa de Matos promove cumprimento de sentença em desfavor de Dilmar Dantas Araújo, objetivando o recebimento da importância de R$ 50.546,49 (cinquenta mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), oriunda da ação de cobrança de aluguéis e outras verbas locatícias.

Durante o curso processual, foi realizado o bloqueio de valores via SISBAJUD, efetivada sobre conta bancária do devedor, no montante de R$ 12.969,39.

O executado apresentou impugnação à penhora (id. 177689774 – autos de origem), fundamentando seu pleito na impenhorabilidade legal de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

A d. magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação, desconstituindo a penhora, ao fundamento de que os valores bloqueados estavam abaixo do limite legal e não havia nos autos qualquer indício de exceção aplicável, como crédito de natureza alimentar (id. 186837487 – autos de origem).

Contra esta decisão, insurge-se o agravante alegando, em suma, que o executado não comprovou que os valores constritos possuem natureza salarial, alimentar ou previdenciária, ônus que lhe incumbia. Afirma que a quantia bloqueada no valor de R$ 12.969,39, seria, na verdade, fruto da movimentação ordinária de empresa da qual o executado é titular, conforme por ele próprio reconhecido.

Menciona que a decisão recorrida desconsidera a eficácia da penhora judicial para a garantia da execução e viola o art. 854, §3o, I, do CPC.

Segue afirmando que o devedor não pode deixar de pagar o que deve, simplesmente porque parte do dinheiro bloqueado está depositado em sua conta corrente e aplicações financeiras, pois se assim fosse, nenhuma dívida inferior a 40 salários seria paga.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, adianto que a razão acompanha o agravante. Explico.

Inicialmente, mister

se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 - negritei).

Desse modo, atento aos limites objetivos da decisão agravada, concluo que a magistrada singular não agiu com o habitual acerto. Embora, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja protegida pela impenhorabilidade, conforme previsto no art. 833, inciso X, do CPC, tal regra pode ser mitigada quando se comprovar que a conta foi utilizada de maneira incompatível com sua função principal de acumular reservas financeiras, sendo empregada, em vez disso, como modalidade de transação bancária.

In casu
, o executado/agravado não apresentou qualquer documentação apta a comprovar que os valores bloqueados, no importe de R$ 12.969,39, seriam fruto de economia pessoal, verba alimentar ou reserva familiar de caráter essencial. Ao revés, reconheceu de forma expressa que tais valores eram empregados na manutenção da atividade empresarial, destinados ao pagamento de funcionários e fornecedores, o que afasta, de plano, o caráter existencial exigido para a incidência da proteção legal.

A propósito, cito trecho da sua própria declaração formulada em juízo:

“
Os valores foram bloqueios na conta de pessoa física no nome de DILMAR DANTAS ARAUJO, no valor de R$: 12.969,15 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos).
Acontece, Excelência, que os valores bloqueados da referida conta, eram direcionados para o custeio da Empresa NEW CAR AUTO CENTER, principalmente para o pagamento de seus funcionários
. Ora, se ele não pode nem manter seu próprio sustento que é a sua empresa, como poderá pagar por sua dívida?
” (id. 177689774 – Pág. 2 – autos de origem).

Tal alegação, longe de conferir natureza protegida aos recursos constritos, revela, com clareza, sua natureza empresarial, tornando inaplicável a proteção legal invocada, mormente porque não constitui reserva de patrimônio a assegurar o mínimo existencial.

Nesse sentido, observa-se que os poucos documentos apresentados, em especial as capturas de tela, também se mostram insuficientes para comprovar que os valores bloqueados mantêm o caráter de poupança, cuja finalidade precípua é a acumulação de reservas financeiras. Logo, deve ser afastada a impenhorabilidade no caso concreto.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira,

desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe de 23/5/2024)
.

2. Tendo em vista que o curador especial não comprovou que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório. 3 . Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2174396 PR 2024/0375472-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025).

A propósito, julgados deste Tribunal no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES – ART. 833, X, CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica a valores bloqueados quando não comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.”

(RAI n.o 1029590-85.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.12.2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.”
(RAI n.o 1004427-69.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.04.2025 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTES DE APOSENTADORIA E DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera alegação de que o valor é inferior a 40 salários mínimos, que não se reveste, automaticamente, da impenhorabilidade - Estrita observância ao art. 833, incisos IV e X, do CPC.

2. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

3. Constitui ônus da parte executada a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

4. Não há como acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.

5. Recurso desprovido.”
(RAI n.o 1008710-38.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.04.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merecer reforma, restabelecendo-se os efeitos da penhora efetuada no valor de R$ 12.969,39.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025